Tribunal: TJES
Processo: 5000222-86.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-86.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDIANEIRE FARIAS FERNANDES SANTO e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000222-86.2021.8.08.0020

ORIGEM
: Juízo de Guaçuí - 1ª Vara

RECORRENTES
: MEDIANEIRE FARIAS FERNANDES SANTO, SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR

RECORRIDOS
: SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR, MEDIANEIRE FARIAS FERNANDES SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente MEDIANEIRE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, conforme voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REVISÃO CONTRATUAL. DIFERENÇA DE VALORES DE MENSALIDADE PARA ALUNOS NOVOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À DIFERENÇA. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR COBRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO PROCESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que, de um lado, pugna o Réu pela reforma integral da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 13.651,36 a título de danos materiais, enquanto de outro, pugna a Autora pela inclusão das parcelas vencidas (com cobranças indevidas a maior) durante o processo no montante final a ser pago pelo Réu a título de danos materiais, bem como pela reforma do capítulo da sentença que indeferiu o seu pedido de compensação por danos morais.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Em peça no âmbito recursal, a parte ré afirma a ocorrência de vícios processuais, destacando que seu recurso é tempestivo, ao contrário do que consta certificado nos autos, inclusive com trânsito em julgado, de modo que deveria haver correção quanto ao ponto, inclusive para que a parte contrária pudesse se manifestar. O recurso da parte Ré, de fato, merece ser conhecido e será analisado, como se verá adiante, não havendo qualquer prejuízo para a parte contrária, já que o mérito lhe será favorável.

(4). Quanto à pretensão recursal do Requerido, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, comungo do entendimento de que universidades não estão proibidas de cobrar valores de mensalidade diferentes para alunos que estudem nos mesmos
campi
(ou EAD, como no caso em tela), curso e turno, desde que haja critérios objetivos para a concessão de eventual desconto. Porém, sem a observação dessa ressalva, há lesão ao princípio da isonomia, passível de ressarcimento daquilo pago a mais por algum estudante em relação aos seus colegas.

(5). No presente caso, o Requerido não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse justificar a cobrança de valores diferenciados para alunos que estão no mesmo semestre, sob as mesmas condições contratuais, razão pela qual devida a restituição do valor pago a maior pela Requerente, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
.

(6). Já no que se refere ao recurso manejado pela parte autora, entendo que merece parcial acolhida a sua pretensão. Isso porque, de fato, o Juízo
a quo
não cuidou de examinar o pedido de correção do valor das mensalidades vincendas ao mesmo patamar cobrado em face dos novos alunos (conforme oferta veiculada pelo próprio Requerido), merecendo procedência a referida pretensão autoral.

(7). De igual modo, verifico que a r. sentença não apreciou o pedido de repetição de indébito quanto aos valores cobrados indevidamente a maior pelo Requerido vencidos durante o curso da demanda, pretensão essa que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, também merece procedência, devendo os valores a serem restituídos durante o período apurados em fase de cumprimento de sentença, com devida comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela Autora (art. 944, CC).

(8). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que não merece reparos a sentença vergastada, uma vez que os fatos narrados à exordial consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por MEDIANEIRE FARIAS FERNANDES SANTO, para reformar parcialmente a r. sentença e
CONDENAR
o Requerido a: a)
promover a correção do valor das mensalidades vincendas
cobradas em face da Requerente ao mesmo patamar cobrado em face dos novos alunos, conforme oferta veiculada pelo próprio Requerido (R$ 641,00/mês – não considerado o desconto a que faz jus a Requerente pela bolsa do PROUNI, bem como ressalvada a hipótese de reajuste aplicado a todos os estudantes); b)
pagar
à Requerente os
valores cobrados indevidamente a maior durante o decurso da presente demanda
, no que se refere à diferença entre o valor da mensalidade paga pela consumidora e o valor cobrado dos novos alunos da instituição (desconsiderado o valor de desconto a que faz jus a Requerente pela bolsa do PROUNI),
devendo tais quantias serem apuradas em fase de cumprimento de sentença
, com devida comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela Autora.
Mantêm-se incólumes os demais capítulos decisórios da r. sentença recorrida
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)